Tribunal: TJDFT
Processo: 0711902-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0711902-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: SAMUEL DOS SANTOS DAVIS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de SAMUEL DOS SANTOS DAVIS, preso em 22/04/2021, pela suposta prática do crime previsto no caput do art. 33, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo no Núcleo de Audiência de Custódia-NAC, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública. A impetrante afirma, em síntese, que o paciente é primário, com bons antecedentes, e, embora tenha passagem pela Vara da Infância e Juventude, não ostenta condenação. Assevera que a prisão cautelar mostra-se desproporcional, porquanto poderá a vir ser beneficiado pelo § 4o do ar. 33 da Lei no 11.343/2006, ter a pena substituída e receber regime menos grave. Sustenta que o paciente não mora no local em que a droga foi encontrada, não havendo indicação de que ele participou do delito. Requer o deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão por outras medidas cautelares e, no mérito, a concessão da ordem (ID 25085289). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega que o paciente possui condições favoráveis, a prisão é desproporcional, ele poderá receber regime menos grave e ter a pena substituída, bem como não reside no local em que a droga foi encontrada. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O condutor do flagrante, policial Edivaldo de Oliveira Sousa, afirmou que foram acionados em razão de disparo de arma de fogo e se dirigiram ao local indicado, sendo que a porta estava aberta e um indivíduo sentado em seu interior. Foi pedido que essa pessoa saísse e realizada a abordagem policial, sendo encontrada uma porção de maconha na bermuda do paciente. Este afirmou que o imóvel é de um amigo, mas franqueou a entrada e foi realizada busca, a fim de localizar arma de fogo. Disse que encontraram algumas porções de maconha no rack da sala, sendo que no congelador da geladeira havia dois tabletes de maconha e, em cima do armário, havia uma balança de precisão e um rolo de papel filme, tendo o paciente afirmado que a droga possivelmente seria de Paulo, dono do apartamento que havia acabado de sair para comprar bebida. Afirmou que “pouco tempo depois, o indivíduo Paulo chegou à portaria, sendo abordado e confirmando ser de sua propriedade as substâncias encontradas” e todos foram levados à delegacia. Paulo, por sua vez, ouvido, disse que é o dono da casa, porém não sabe quem é o dono das drogas, porquanto sempre sai do local para comprar pinga, deixa a casa aberta e não sabe quem poderia tê-las deixado no local. O paciente, a seu turno, afirmou que estava no local, de passagem e apenas ‘vigiou’ o lugar, enquanto Paulo saiu para comprar pinga, momento em que chegou a polícia. Franqueou a entrada dos policiais na casa, os quais encontraram tabletes e porções de maconha, mas não sabe quem é o proprietário. A peça inaugural está corroborada pelo Laudo Preliminar de Exame em Substância, o qual constatou duas porções com 2.015g (dois mil gramas e quinze centigramas) de maconha e três porções com 19,42g (dezenove gramas e quarenta e dois centigramas), da mesma substância, pelo Auto de Apresentação e Apreensão e pela Comunicação de Ocorrência Policial. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A necessidade da prisão cautelar decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva. Na decisão impugnada, que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a autoridade coatora mencionou a prova da materialidade e os indícios da autoria, registrou a quantidade de drogas, bem como anotou que o paciente possui inúmeras passagens quando menor, inclusive por tráfico, o que indica risco de reiteração delitiva. Confiram-se: “(...) A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 2kg de maconha, parte da droga acondicionada em tipo próprio para difusão, além de balança de precisão). Friso que a quantidade de droga permite a confecção de mais de 2.000 unidades de consumo, a considerar um cigarro de 1g. Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiramse Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Não passa desapercebido que o autuado PAULO é reincidente, porém que sua anotação é antiga e que existe, em tese, condições pessoais favoráveis. No entanto, tenho que tal condição sucumbem diante da gravidade do fato. Quanto ao acusado SAMUEL observo que o autuado possui inúmeras passagens enquanto menor e possui apenas 18 anos; dentre as passagens tem destaque envolvimento com o tráfico. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de PAULO CESAR RODRIGUES DA SILVA LISBOA BOGEA, nascido em 22/05/1983, filho de Raimundo Rodrigues da Silva e Maria da Graça Lisboa Bogea e SAMUEL DOS SANTOS DAVIS, nascido em 23/10/2002, filho de Jussara dos Santos Davis, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CP..” (...) – download – p. 99- negritos nossos. Consoante se observa, as decisões estão adequadamente e suficientemente fundamentadas. Observa-se que, de fato, o paciente possui diversas passagens infracionais, sendo mais de uma por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e diversas por uso de drogas, consoante se verifica de sua folha infracional (download – p. 59-62), já lhe tendo sido aplicadas medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação e serviços à comunidade, além de internação provisória, o que não o impediu de praticar outros delitos, havendo necessidade de maior rigor, a fim de frear seu ímpeto delitivo. Anote-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre mormente da insistência do paciente em se manter no mundo do crime, nos termos acima delineados, o que indica sua periculosidade e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Importante registrar, ainda, que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas da prisão, em face da gravidade concreta da conduta do paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Por fim, consigno que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do paciente, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 30 de abril de 2021 21:46:21. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator